Tribunal: TJDFT
Processo: 0719204-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SEM FORÇA DE DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALIDADE DAS CLÁUSULAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra decisão que não conheceu de apelação apresentada em face de sentença que homologou o acordo de não persecução penal (ANPP) firmado entre o Ministério Público e o acusado. A decisão impugnada considerou inadequada a interposição de apelação e apontou a ausência de interesse recursal, dado que o acordo foi celebrado com a anuência do réu e sob a assistência da Defensoria Pública, representada por outro membro da instituição. A Defesa pleiteia a revogação da homologação do ANPP, alegando excessividade no valor da prestação pecuniária e postulando a devolução dos autos ao Ministério Público para adequação da proposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão homologatória do acordo de não persecução penal constitui decisão interlocutória com força de definitiva, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo cabível apelação; (ii) estabelecer se a cláusula que impõe prestação pecuniária é abusiva, exigindo alteração na proposta apresentada pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão homologatória do ANPP é decisão interlocutória sem força de definitiva, pois não encerra o mérito da relação processual penal nem impede a continuidade de eventual persecução penal em caso de descumprimento do acordo, não se enquadrando, portanto, no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
A ausência de interesse recursal da Defensoria Pública é evidente, dado que o acusado, devidamente assistido por defensor técnico durante a audiência de homologação, manifestou livre e expressamente sua anuência com os termos do acordo, incluindo a cláusula que prevê prestação pecuniária.
A cláusula de prestação pecuniária ajustada no ANPP, quando pactuada dentro dos limites legais e com a anuência das partes, atende aos requisitos de validade e adequação previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não cabendo intervenção posterior para sua modificação, salvo demonstração inequívoca de ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não foi comprovado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A decisão que homologa o acordo de não persecução penal constitui decisão interlocutória sem força de definitiva, não sendo cabível apelação com fundamento no artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal.
O acordo de não persecução penal, firmado entre Ministério Público e investigado, assistido por defensor técnico, deve prevalecer quando ausentes indícios de ilegalidade ou desproporcionalidade nas cláusulas pactuadas.
A Defensoria Pública, ao atuar de forma diversa da posição anteriormente adotada por outro defensor no momento da celebração do acordo, carece de interesse recursal quando o acusado expressamente manifesta sua anuência com os termos ajustados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 28-A e 593, II.